Tribunal: TJDFT
Processo: 0057755-82.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LGK ENGENHARIA LTDA da sentença (ID 38835834) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL que, em face do pagamento, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Irresignada, apelada a executada (ID 38835839). Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel foi alienado a terceira pessoa. No mérito, aduz que, ao contrário do afirmado na sentença, não houve confissão de débito e pagamento espontâneo, mas constrição judicial do valor devido e posterior pagamento da dívida. Contrarrazões acostadas ao ID 38835857. Nas petições de ID 38835849 e 39376333, a apelante/executada informa não ter mais interesse recursal e requer a homologação da desistência, bem como a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado via BACENJUD. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Dito isso, considerando a faculdade conferida à apelante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 38835650), a sua homologação é medida que se impõe. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, via BACENJUD, em nome da apelante/ré, conforme determinado na parte final da sentença (ID 38835836). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se.